Tribunal: TJDFT
Processo: 0723969-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0723969-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO DE CAMPOS E SILVA AGRAVADO: CRISTIANO FERREIRA ARAGAO, MARIA FRANCINEIDE DA SILVA ALVES DE MACIEL D E S P A C H O Renove-se a intimação dos agravados na pessoa dos procuradores constituídos, conforme requerido na petição ID 39040006. Cumpra-se. Brasília, D.F., 9 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator